Tribunal: TJMT
Processo: 1014299-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014299-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARGARIDA ROSALINA DA COSTA - CPF: 807.537.791-53 (AGRAVADO), JESSICA GOMES VARELA - CPF: 004.743.431-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO FUNDAMENTADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – AGRAVO DESPROVIDO
.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, bem como a sua impossibilidade de custeá-lo, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1004507-06.2020.8.11.0001, proposta por Margarida Rosalina da Costa em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso, deferiu em parte a medida liminar pleiteada e determinou o fornecimento dos medicamentos Amitril 10mg (Amitriplina) e Dafrin 20mg (Fluoxetina), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, bem como a submissão da parte requerente à nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento.

Nas razões recursais o agravante defende que
“A Secretaria Municipal de Saúde prestou informações de que o medicamento solicitado não é padronizado no elenco do CBAF (Componente básico de assistência farmacêutica), bem como não foi incluído na relação de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde básica. Dessa forma, o Município não dispõe de estoque para atender a intimação de fornecimento do suplemento em questão. Nesta senda, vale ressaltar que o acesso à saúde pública é universal, mas, para que haja a assistência farmacêutica, respeitando as normativas de acesso do Sistema Único de Saúde, é necessário que o paciente seja examinado e diagnosticado por médico do SUS, bem como seja comprovada a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito"

Aduz ainda que
“Em que pese ressaltar do caso concreto que o fornecimento do produto ora pleiteado nos autos não é de responsabilidade do Município de Cuiabá, mas sim do Estado de Mato Grosso e/ou da União, cabe trazermos à baila que o fornecimento de produto/medicamento específico não constante dos atos normativos do SUS pelos dois entes federados citados depende do preenchimento de certos requisitos”.

Afirma mais, que
“ao Poder Público é vedado adquirir bens com designação de marcas, até porque deve ele, via procedimento imparcial – licitação – adquirir os bens que atendam aos critérios de melhor técnica e/ou melhor preço, não podendo, portanto, adquirir insumos de uma certa marca específica, sem que haja qualquer justificativa plausível nesse sentido, a exemplo da condenação ao fornecimento do suplemento alimentar em epígrafe”.

Cita precedente jurisprudencial, em reforço à sua tese.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que os medicamentos são de alto custo, ou seja, responsabilidade do Estado, e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a decisão em razão da relevante fundamentação acima exposta
(Id 49347982).

O efeito suspensivo foi indeferido (Id 49724965).

Informações prestadas pelo Juízo de Primeiro Grau (Id 64786967).

Contrarrazões não foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento (Id 65101995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1004507-06.2020.8.11.0001, proposta por Margarida Rosalina da Costa em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso, deferiu em parte a medida liminar pleiteada e determinou o fornecimento dos medicamentos Amitril 10mg (Amitriplina) e Dafrin 20mg (Fluoxetina), observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, bem como a submissão da parte requerente à nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento.

Analisando-se os autos, verifica-se que a autora, Margarida Rosalina da Costa, com 52 (cinquenta e dois) anos de idade na data da propositura da ação,

é

portadora de fibromialgia, com dor crônica que migra para vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações, sendo que, por se tratar de patologia relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central e o mecanismo de supressão da dor,
foi-lhe indicado fazer uso dos medicamentos e insumos Amitril (Amitriplina) – 10mg, Dafrin (Fluoxetina) – 20mg, Condroflex – 1500mg/1200mg (Glicosamina Sulfato + Condroitina Sulfato) e Ciclo Benzaprina – 15mg.

Verifica-se, ainda, que nem a autora nem sua família possuem recursos econômicos para arcar com as despesas do tratamento necessário para estabelecer a sua qualidade de vida, tanto que ela está sendo atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante desse quadro, o magistrado de piso deferiu a liminar pretendida pela autora apenas parcialmente, no sentido de determinar o fornecimento somente dos medicamentos
Amitril 10mg (Amitriplina) e Dafrin 20mg (Fluoxetina), observando-se o princípio ativo e sem preferência de marcas, tendo em vista que em relação aos demais fármacos, não disponibilizados pelo SUS, não foi apresentada justificativa médica circunstanciada.

Essa decisão deve ser mantida inalterada.

Com efeito, em princípio, restou evidente nos autos, pela prescrição médica e demais documentos colacionados à inicial, a necessidade do fornecimento dos medicamentos pleiteados pela autora, bem como a sua impossibilidade de custear o tratamento na rede privada de saúde.

Nesse contexto, ainda que o Município de Cuiabá sustente que é do Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo tratamento médico a ser fornecido para a autora, não lhe assiste razão, contudo.

O Sistema Único de Saúde – SUS engloba a União, o Estado e os Municípios de forma sistematizada e descentralizada, logo, não há pretender os entes federativos eximirem-se de suas obrigações ao fundamento da existência de listas de competência interna.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".

(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, ao menos no estágio em que se encontram os autos, resta evidente a responsabilidade do agravante ao fornecimento de parte dos medicamentos pretendidos nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer medicamentos e tratamentos médicos a quem deles necessite.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Por outro lado, também não assiste razão à alegação do recorrente de que os fármacos pretendidos não constam das listagens do SUS, não devendo ser disponibilizados.

Apesar de tal circunstância não implicar, necessariamente, a isenção do Poder Público, na espécie, o magistrado de piso deferiu a liminar determinando o fornecimento apenas dos medicamentos disponibilizados pela rede pública de saúde, veja-se:

“
A concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (art.
300
,
CPC
).

Encaminhado os
autos
ao Núcleo de Apoio Técnico, foi emitido parecer nos seguintes termos:

“
Amitriptilina: É disponibilizado
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente BASICO da Assistência Farmacêutica (CBAF), e sua dispensação é de responsabilidade do gestor Municipal. Registro na ANVISA: Sim

Fluoxetina: É disponibilizado
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e sua dispensação é de responsabidade do gestor Municipal.

Ciclobenzaprina:
Este fármaco NÃO é assegurado pelo SUS

GLICOSAMINA+CONDROITINA
: Não é assegurado pelo SUS; A indicação está correta de acordo com a bula do fármaco, porém este fármaco não é contemplado no SUS em nenhuma esfera de gestão. NÃO faz parte dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS

O SUS tem protocolo clinico estabelecido para dor crônica, que preconiza os fármacos abaixo:
(vide tabela anexa)

Não Consta nos autos se a autora fez uso de outros fármacos preconizados no SUS, Não Justificando assim a indicação de fármaco não assegurado no SUS.
”.

Instada a emendar a inicial para juntar a justificativa médica para a prescrição direta dos fármacos não assegurados no SUS, a requerente não o fez. Dessa forma, verifico que há laudo médico circunstanciado apenas para os fármacos ordinariamente distribuídos pelo SUS, quais sejam,
Amitril 10mg (amitriplina) e Dafrin 20mg (fluoxetina).

Diante de tal quadro, destaco que não obstante os ditames dos artigos
196

e
198

da
Constituição Federal

e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelos Requeridos, com a urgência que o caso requer, dos medicamentos
Amitril 10mg (amitriplina) e Dafrin 20mg (fluoxetina)
, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento.

Concedo o prazo de até
15 (quinze) dias
para cumprimento o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça”
. (Id 32055191 dos autos originários)

Não fosse isso o bastante, o juízo
a quo
também determinou a observância do princípio ativo no fornecimento dos medicamentos, sem preferência de marcas, não podendo prevalecer, consequentemente, a tese de que
“ao Poder Público é vedado adquirir bens com designação de marcas, até porque deve ele, via procedimento imparcial – licitação – adquirir os bens que atendam aos critérios de melhor técnica e/ou melhor preço, não podendo, portanto, adquirir insumos de uma certa marca específica, sem que haja qualquer justificativa plausível nesse sentido, a exemplo da condenação ao fornecimento do suplemento alimentar em epígrafe”.

Portanto, ao contrário do defendido nas razões recursais, restaram demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória no caso concreto, devendo ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020